Tribunal: TJES
Processo: 5000037-73.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000037-73.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: MARIA ANGELICA BELUMAT FELIX
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000037-73.2021.8.08.0044

RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDA:
MARIA ANGELICA BELUMAT FELIX

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FRAUDE. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. TRANSFERÊNCIA REALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, alega a parte autora que foram efetuados descontos indevidos em seu benefício previdenciário em decorrência de contrato de empréstimo que alega desconhecer.

A sentença de julgou a lide nos seguintes termos:

“Posto isso,
JULGO PROCEDENTE PEDIDO INICIAL,
resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil em declarar nulo o contrato de nº. 010016536304 e via de consequência a desconstituição de todo e qualquer débito relativo ao contrato, e ainda condenar a requerida na devolução em dobro dos valores descontados indevidamente sobre a referida rúbrica, devendo incidir correção monetária em juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada desembolso até a sua cessão.

CONDENO
o requerido ao pagamento do valor de de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais para cada requerente, devidamente corrigida monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento.”

O recorrente apresentou recurso inominado ao ID 5882195 sustentando ausência de pretensão resistida e no mérito sustenta a regularidade do contrato e a impossibilidade de devolução em dobro e pugnou pela necessidade de compensação dos valores creditados na conta da parte recorrida e pugnou pelo indeferimento dos danos morais e subsidiariamente pela sua minoração.

É o breve relatório, apesar de dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Compulsando detidamente os autos, verifico que o recurso inominado apresentado merece provimento em parte.

O presente processo trata-se de relação de consumo, desta forma evidente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ante a hipossuficiência do consumidor.

Desta forma, se verifica que a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) se demonstra a partir da teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da análise do conjunto probatório verifico que a recorrente não anexou aos autos contrato devidamente assinado, apenas imagens das supostas assinaturas que demonstraram a regularidade do contrato.

Vejamos a suposta assinatura do contrato:

Todavia as assinaturas da autora anexadas aos autos não demonstram semelhança com a suposta assinatura do contrato.

Vejamos a assinatura constante na procuração:

Desta forma resta evidente a ilegalidade do contrato e o dever de indenizar considerando os descontos indevidos no benefício da autora.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE – ASSINATURA DIVERGENTE –– DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Observa-se que a assinatura constante no suposto ajuste é nitidamente diversa daquela constante no documento de identidade, circunstância que demonstra ter havido contratação com terceiro mediante fraude. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício é considerado ilegal, devendo ser restituído na forma simples. A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado mediante fraude impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(TJ-MT 10072503420188110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2021)

Desta forma, verifico que a existência de danos morais, diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Quanto à restituição verifico que não é possível verificar, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor que ocorreu má-fé por parte do requerido capaz de caracterizar a restituição em dobro.

Desta forma entendo ser caso de reformar a r. sentença para declarar a restituição de forma simples.

Por fim, em relação ao pedido de compensação de valores, entendo que a medida é perfeitamente cabível, evitando-se o enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE
provimento para reformar parcialmente a sentença, a fim de determinar que a autora restitua a
o banco requerido os valores que foram transferidos para sua conta corrente, autorizada a compensação,
e para
determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da autora
, mantendo incólume a sentença em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários, face o provimento do recurso, conforme art. 55 da Lei 9.099\1995.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Além da necessidade de restituição simples dos valores, se faz necessário que a autora devolva o valor derivado do contrato (ID 5882164), que fora depositado em sua conta, face a vedação do enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para determinar que a restituição dos valores ocorra de forma simples e determinar que a autora devolva o valor recebido em sua conta (ID 5882164), devidamente corrigido pela SELIC a contar da data do depósito, admitindo-se a compensação com os valores da condenação. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.